Tribunal: TJDFT
Processo: 0752441-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO. PENHORA. DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA MENOS GRAVOSA. NÃO INDICAÇÃO.

1. A substituição da penhora com base no princípio da menor onerosidade ao devedor, regido pelo art. 805 do Código de Processo Civil, demanda a prévia indicação, por parte do devedor, de meios menos onerosos para a execução, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

2. No caso concreto, o devedor não apontou nenhuma medida menos gravosa, limitando-se a mencionar que a empresa agravante possui outros bens para fazer frente à dívida, sem individualizar estes bens ou nomeá-los a penhora.

3. O art. 835 do Código de Processo Civil estabelece uma ordem preferencial de penhora, na qual o dinheiro figura como primeiro item, o que corrobora a correção da decisão recorrida.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.